Tribunal: TCU
Processo: 033.601/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. art. 169, III, 237, VI, 250, I do Regimento Interno deste Tribunal, ACORDAM em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, dando-se ciência ao Município de São Luiz/RR, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.601/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de São Luiz - RR 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há